Tribunal: TJDFT
Processo: 0746938-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746938-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RAYSSA MONTE SERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada participe como cotista nas etapas seguintes do concurso. O agravante afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada estão ausentes. Argumenta que o edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos concorrentes. Acrescenta que os candidatos aderem às normas do edital e sujeitam-se às exigências contidas nele ao realizarem a inscrição no concurso. Alega que a agravada não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas para concorrer às vagas destinadas às pessoas negras; agora, entretanto, tenta rever as disposições editalícias. Sustenta a legalidade dos critérios utilizados no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Destaca que o procedimento de heteroidentificação foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assegura que a avaliação dos candidatos não foi realizada para definir a raça de cada um, mas para excluir do certame aqueles que não apresentassem alguns dos aspectos físicos característicos de negros. Informa que a banca não aceita documento que indica a raça do candidato porque apenas as características físicas são avaliadas. Registra que as características fenotípicas avaliadas aludem aos tons de pele, às texturas de cabelos e aos traços fisionômicos, elementos visuais que, em regra, servem como marcadores para excluir pessoas negras, a despeito de seus potenciais. Defende que a agravada não possui o conjunto de características físicas comuns às pessoas da raça negra e que comumente são traços geradores de atos discriminatórios, como é possível constatar da imagem extraída da filmagem da entrevista. Ressalta que a decisão da comissão avaliadora foi devidamente motivada, uma vez que o conjunto das características fenotípicas da agravada não é característico de pessoa negra. Esclarece que o pardo, para fins da política de inclusão em foco, deve ser entendido como o preto de pele clara e apresentar características fenotípicas de pessoas negras, independentemente de ter a cor de pele mais clara. Salienta que a grande maioria da população brasileira apresenta tom de pele morena em razão da sua intensa miscigenação, o que não é o único fator a ser considerado no momento da verificação da condição declarada. Considera que o uso de fotografias para heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros é indevido. Também considera indevida a autodeclaração contida em documentos de identificação, cadastros públicos e supostas aprovações pretéritas. Entende que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo sob pena de violação à separação dos poderes, às regras editalícias e ao art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. Tece considerações sobre o princípio da primazia do interesse público sobre o privado, dano à Administração Pública e prejuízo ao erário. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65820083 e 65820084). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal, ainda que verse sobre tutela provisória. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator